Tribunal: TJPA
Processo: 0046263-50.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046263-50.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE RONALDO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença de extinção de execução fiscal ajuizada contra JOSÉ RONALDO DA COSTA, em razão da sua ilegitimidade passiva. Restou comprovado nos autos que o executado havia alienado o imóvel anteriormente aos fatos geradores do IPTU cobrado. O Município sustentou que a ausência de comunicação da alienação ao cadastro fiscal municipal ensejaria a responsabilização do executado pelos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel anterior ao fato gerador do IPTU afasta a legitimidade passiva do executado; (ii) estabelecer se a omissão do executado em comunicar a alienação ao Fisco municipal autoriza a inversão dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva resta caracterizada quando comprovado que o executado não possuía mais a propriedade, domínio útil ou posse do imóvel à época dos fatos geradores do IPTU, conforme determina o art. 34 do CTN.

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais estabelece que a legitimidade para responder pelo IPTU recai sobre quem detinha a titularidade do imóvel no momento do fato gerador, sendo irrelevante eventual desatualização do cadastro imobiliário.

A obrigação acessória de comunicar a alienação ao Fisco não pode suprir a ausência de pressuposto de validade do título executivo nem justificar a responsabilização do alienante por débitos posteriores à alienação devidamente comprovada.

O princípio da causalidade deve ser interpretado conforme a boa-fé processual. Quando o Município ajuíza execução fiscal com base em informações desatualizadas do próprio cadastro, assume o risco do equívoco, não podendo imputar ao executado a responsabilidade pelos encargos processuais.

A condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios seguiu os parâmetros do art. 85 do CPC, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada no patamar mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade passiva do executado afasta a validade do título executivo quando comprovada a alienação do imóvel antes dos fatos geradores do IPTU.

A omissão do alienante em comunicar a transferência do imóvel ao Fisco não autoriza a imputação de responsabilidade tributária ou processual por débitos posteriores à alienação.

O princípio da causalidade não se aplica para transferir ao executado os ônus da sucumbência quando o erro na indicação da parte decorre de falha no cadastro do Município.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32 e 34; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000222353427001, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 28.02.2023; TJ-PR, APL nº 0024895-11.2013.8.16.0014, Rel. Des. Silvio Dias, j. 16.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0046263-50.2010.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
JOSE RONALDO DA COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de extinção do executivo fiscal promovido contra JOSÉ RONALDO DA COSTA, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, ante a comprovação de que o imóvel objeto da cobrança de IPTU fora por ele alienado anteriormente à ocorrência dos fatos geradores.

O ente municipal sustenta, em síntese, que a propositura da ação se deu com base no cadastro imobiliário, cuja atualização incumbe ao contribuinte, sendo este o responsável pela omissão quanto à comunicação da alienação. Invoca o princípio da causalidade para atribuir ao executado os ônus da sucumbência, especialmente os honorários advocatícios fixados contra a Fazenda.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (ID n. 25347663).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios fixados em sentença, que extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva, reconhecendo que o executado não era mais titular do domínio útil do imóvel à época dos lançamentos tributários.

O MUNICÍPIO DE BELÉM sustenta que a omissão do executado quanto à obrigação acessória de comunicar a alienação do bem ao Fisco municipal deu causa à propositura da demanda, sendo, por isso, de sua responsabilidade o pagamento dos encargos da sucumbência.

Todavia, tal alegação não procede.

O título executivo foi declarado nulo por carecer de pressuposto processual de validade: a legitimidade da parte passiva. Restou incontroverso nos autos que a alienação do imóvel se deu antes do lançamento dos tributos exigidos, circunstância suficiente para afastar a responsabilidade tributária do executado.

A jurisprudência é firme no sentido de que a legitimidade passiva para responder pelo IPTU é do titular do imóvel no momento do fato gerador, considerando-se a situação fática e jurídica da posse ou propriedade.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO - RECONHECIMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do art. 32 do CTN, o fato gerador do IPTU é verificado em razão da propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel, localizado em zona urbana municipal. Sendo possível constatar que a parte executada não possui a propriedade, o domínio ou a posse do imóvel que gerou os débitos de IPTU, deve ser mantida a decisão que acolheu os Embargos à Execução Fiscal
. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Verificando-se o descumprimento de obrigação acessória pela parte embargante, porquanto ausente a comunicação ao cadastro municipal quanto a alteração na situação do imóvel, há que se impor ao executado os ônus da sucumbência.

(TJ-MG - AC: 10000222353427001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE PESSOA QUE NÃO FIGURA COMO POSSUIDOR NEM COMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI O TRIBUTO. ART. 34 DO CTN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUTADO NUNCA FOI PROPRIETÁRIO E QUE DEIXOU DE SER POSSUIDOR DO IMÓVEL ANTES DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS. FATOS GERADORES POSTERIORES À ALIENAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE O BEM. PRECEDENTES DESTA CORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11, DE ACORDO COM OS §§ 2º E 3º DO DISPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0024895-11.2013.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Silvio Dias - J. 16.05.2018)

(TJ-PR - APL: 00248951120138160014 PR 0024895-11.2013.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Silvio Dias, Data de Julgamento: 16/05/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2018)

A obrigação acessória de comunicar a transferência de domínio ao Fisco, embora existente, não tem o condão de substituir o requisito legal para a constituição do crédito tributário, tampouco autoriza imputar ao alienante responsabilidade por débitos posteriores à alienação devidamente registrada. Ademais, sendo o Município o detentor do cadastro fiscal, a ele incumbe diligenciar pela sua atualização, não podendo transferir ao particular o ônus de sua ineficiência administrativa.

No que toca ao princípio da causalidade, este deve ser interpretado à luz do ordenamento jurídico e da boa-fé processual. Se o Município ajuíza execução contra parte ilegítima, por erro em seu próprio cadastro, não pode atribuir ao executado a culpa pela demanda indevidamente ajuizada.

A sentença, ao condenar o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios, seguiu os ditames do artigo 85 do Código de Processo Civil, aplicando o percentual mínimo previsto, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23205151, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/05/2025